Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A contra sentença (Id 31547465) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela ora apelante em desfavor de Amanda Martins Moreira, homologou o reconhecimento do pedido inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-lei n. 911/69, alterado pela Lei n. 10.931/04. O autor alegou, em apertada síntese (ID.98444253), que firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, tendo por objeto o veículo descrito na inicial, e que a parte ré deixou de cumprir o contrato, estando inadimplente desde a parcela vencida em 10/03/2021. Postulou, em razão disso, a busca e apreensão do veículo, com pedido liminar. A medida foi deferida (ID.100869711) e cumprida (ID.101732050). A parte ré foi citada (ID.101732049) e efetuou o pagamento no prazo legal. É o breve relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos imperativos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria fática encontra-se provada por meio documental. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares, passo à análise do mérito. A ré efetuou o pagamento, fazendo com que se opere a condição resolutiva prevista no contrato de busca e apreensão. Com efeito, existe entre as partes contrato de alienação fiduciária (ID.98444255), que garante, ao autor, a propriedade fiduciária do automóvel descrito na inicial, e confere, à ré, a posse direta do referido bem, até que efetue o pagamento da sua prestação contratual. O comportamento da parte ré configura, processualmente, reconhecimento da procedência do pedido do autor, o qual configura uma das hipóteses de autocomposição previstas pelo Código de Processo Civil, a qual dispensa apreciação judicial do mérito, sendo o caso apenas de se homologar a manifestação da ré. Ante o exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido inicial, para declarar resolvido o contrato de alienação fiduciária entre as partes, com aquisição da propriedade do veículo mencionado na inicial pela parte ré. Declaro, ainda, o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. Por fim, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A parte autora deverá restituir o veículo à ré, livre de ônus, no prazo de 5 (cinco) dias, observando o disposto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se mandado de levantamento em favor da parte autora quanto ao depósito de ID. 101902978. Se indicados os dados bancários de titularidade do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, expeça-se ofício de transferência. Libere-se a restrição veicular de ID. 101660355. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, dê-se baixa na Distribuição e remetam-se os autos ao arquivo. Sentença registrada e publicada nesta data. Intimem-se. Opostos embargos declaração contra a sentença (Id 31547469), não foi conhecido em razão da ausência de indicação das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC (Id 31547471). Irresignada, a parte autora apresenta apelação. Em razões recursais (Id 31547475) se insurge contra a aplicação de multa para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, porque cumprida a obrigação de fazer. Assevera que a restituição do veículo à apelada ocorreu no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Diz que o prazo de 5 (cinco) dias úteis para restituição do veículo é muito exíguo, tendo em vista que possui inúmeras demandas para cumprir. Afirma não ter sido observado o disposto na súmula 410 do STJ, pois não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, senão mera presunção que não se sobrepõe à certeza advinda da efetiva intimação pessoal para conferir exigibilidade à multa diária. Alega que seria razoável a ampliação do prazo de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias úteis para a restituição do veículo, consoante jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e a redução do valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a multa diária e, subsidiariamente, pugna pela fixação do prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento da obrigação imposta e redução do valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais). Preparo recolhido (Ids 31547476 e 31547477). Contrarrazões apresentadas pela apelada (Id 31547481) com documentos (Ids 31547482 e 31547483) pugnando pelo desprovimento do recurso. Concedida oportunidade à apelante para manifestação sobre os documentos juntados com as contrarrazões (Id 32234007), o recorrente defendeu a tempestividade na oposição dos embargos de declaração e assinalou que não se opôs ao cumprimento da obrigação de fazer para restituição do veículo à recorrida e que o fez em tempo hábil. Ressaltou a desproporcionalidade do valor e do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (Id 32474733) e documento (Id 32474735). É o relato do necessário. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, a apelação não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a sentença atacada (Id 31547465) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30/10/2021 e publicada no dia útil seguinte. O autor opôs embargos de declaração, o qual não foi conhecido (Id 31547472), motivo pelo qual não interrompeu o prazo recursal. Em consulta ao PJe de primeira instância, é possível verificar que a sentença foi disponibilizada no DJe em 30/10/2021, havendo registro de ciência do patrono do autor, dr. Flávio Neves Costa, no dia 1/11/2021, posterior à disponibilização da sentença no DJe. Por esse motivo, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 3/11/2021, conforme previsto nos artigos 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006. O termo final do prazo para a interposição de apelação se encerrou no dia 24/11/2021, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 26/11/2021 (Id 31547475), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, remetam-se os autos para o juízo de origem. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora